Tribunal: TJES
Processo: 5008176-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008176-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOHN LENON DE SOUZA PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008176-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOHN LENON DE SOUZA PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGIME ABERTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da verificação de descumprimento dos termos do regime aberto não se mostra desproporcional a regressão cautelar a regime fechado. 2. Não existe ilegalidade na regressão cautelar a regime mais gravoso diante da prática de falta grave. 3. Recurso improvido.

18 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008176-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOHN LENON DE SOUZA PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Como relatado, Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado por
JOHN LENON DE SOUZA PINHEIRO
, em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da execução 0015771-902017.8.08.0012, que determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por descumprimento das condições do regime aberto, a saber, cometimento de novo crime.

A defesa indica ilegalidade na medida de regressão, pois sequer o agravante está preso na ação que foi utilizada para justificar a regressão do regime, estando ainda em fase de investigação, assim, torna-se desproporcional o decreto de regressão do regime atual para o fechado.

Em consulta aos autos da execução junto ao SEEU verifiquei que o agravante foi condenado à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I e II c/c artigo 14, inciso II do Código Penal.

Extrai-se da decisão combatida, que o egresso, ora agravante, se apresentou regularmente em Juízo de agosto de 2021 até abril de 2023, quando, contudo, conforme averiguado por meio dos sistemas judiciais, foi preso em flagrante, no dia 13/05/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, dando origem à ação penal nº 0003661- 77.2023.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Nestes termos, não há que se falar em desproporcionalidade da medida de regressão de regime.

Quanto ao argumento defensivo relacionado à ilegalidade de medida de regressão cautelar, este não merece prosperar, uma vez que
a prática de fato previsto, como
de crime doloso,
na constância do cumprimento da pena, constitui, de fato, uma falta grave.

Neste contexto, não verifico ilegalidade a ser sanada na decisão recorrida.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

18 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.